Tribunal: TJDFT
Processo: 0706785-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706785-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: M. CARDOSO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI, MOACIR CARDOSO, KARINA HELENA FONSECA CARDOSO EMBARGADO: ARNALDO DE FARIA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por M. CARDOSO LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI E OUTROS em face do despacho que fixou o prazo de 05 (cinco) dias para a comprovação do recolhimento do preparo recursal em dobro (ID 23864236). Em suas razões (ID 24196739), os embargantes sustentam, em síntese, ser omissa a decisão, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o pedido de justiça gratuita poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede de recurso. Além disso, aduzem ter havido omissão, haja vista que o pedido só poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo o julgador determinar à parte a comprovação dos pressupostos. Argumentam, ainda, que o processo se encontra em cumprimento de sentença, na fase de constrição de bens, sendo razoável entender pela dificuldade financeira dos recorrentes, sobretudo em razão da pandemia de COVID-19. Com tais argumentos, buscam o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para conceder aos embargantes o prazo de 5 (cinco) dias para juntada de documentação que comprove a justiça gratuita ou para que comprove o pagamento das custas de forma simples. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Inicialmente, os embargantes sustentam ser omissa a decisão ora embargada, pois, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o pedido de justiça gratuita poderá ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em sede de recurso. Além disso, aduzem que o benefício só pode ser negado com base em elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, devendo o julgador determinar à parte a comprovação. Debruçando-me sobre a decisão resistida, entendo que assiste razão aos embargantes. Explico. É certo que o requerimento da gratuidade pode se dar em todas as fases processuais, nos termos do art. 99 do Código de Processo Civil. No entanto, em se tratando de agravo de instrumento, quando ainda não encerrada a atuação do juízo de primeiro grau, é necessário que a parte interessada busque a concessão do benefício perante o magistrado a quo, a quem cabe conduzir o processo, antes de postular o benefício em sede recursal. Ocorre que, embora já tenha me posicionado em sentido diverso, aplicando à hipótese a tese de supressão de instância, entendo que, in casu, é possível a concessão do benefício postulado apenas para a admissão do próprio agravo de instrumento, uma vez não ter o juízo de origem ainda se manifestado sobre a matéria. Ademais, inexiste óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo legal nos artigos 98 e 99, ambos do CPC, in verbis: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. (...) Art. 99 – O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Por outro lado, diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados ou quaisquer outros documentos contábeis aptos a provar a situação alegada. A propósito, confira-se os recentes julgados dessa Corte de Justiça sobre o tema: (...) 7. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 8. Nos termos do art. 98 do CPC, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". 9. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 10. A gratuidade judiciária pode ser concedida à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante enunciado de Súmula no 481 do STJ. 11. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 12. Ausentes provas idôneas de que a parte é hipossuficiente e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. (...) 15. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1310908, 07430783620208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO. 1. Na presente hipótese a agravante, pessoa jurídica, pretende obter a concessão da gratuidade de justiça. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas (naturais ou jurídicas) notoriamente hipossuficientes, em termos econômicos, tenham assegurado o amplo acesso ao Poder Judiciário. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, dispõem que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. A concessão da gratuidade às pessoas jurídicas é admitida desde que seja efetivamente demonstrada a hipossuficiência econômica da entidade. 4. Nos termos do enunciado no 481 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1306403, 07239771320208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 27/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso vertente, a empresa agravante limitou-se a tecer alegações genéricas sobre a falta de recursos financeiros e dificuldades ocasionadas pela pandemia de COVID-19, sem, contudo, fazer prova do alegado. Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC, conceder à agravante/embargante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entender necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica, sob pena de indeferimento do pleito. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator